Tribunal: STF
Processo: RE 394010
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU: PROGRESSIVIDADE.
I. - No
 sistema da CF/88, art. 156, § 1º, sem a EC 29/2000, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 153.771/MG, Relator o Ministro
 Moreira Alves, vencido o Ministro Carlos Velloso, decidiu pela
impossibilidade de qualquer progressividade, em se tratando do IPTU,
 que não atenda exclusivamente o disposto no art. 156, § 1º,
aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º
do art. 182, ambos da C.F.
II. - R.E. provido. Agravo desprovido.